Tribunal: TJSP
Processo: 0001935-47.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto – Preenchimento do requisito objetivo – Crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa – Não demonstração da presença de condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir após ser posto em regime semiaberto
Em se cuidando de cumprimento de sentença pela prática de crimes dolosos cometidos com violência ou grave

Ementa:
Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto – Preenchimento do requisito objetivo – Crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa – Não demonstração da presença de condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir após ser posto em regime semiaberto
Em se cuidando de cumprimento de sentença pela prática de crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, descabe a progressão do reeducando do regime fechado para o semiaberto, ainda que tenham sido preenchidos os requisitos objetivos, na hipótese de não estar efetivamente comprovada a presença de condições pessoais mínimas para sua reinserção social, indicativas de que não voltará a delinquir no regime prisional mais brando.

Execução Penal – Progressão de Regime – Preenchimento requisitos objetivos – Crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa – Incerteza acerca da absorção da terapêutica prisional – Exame criminológico cuja realização é não obrigatória, mas recomendável – Entendimento
A Lei n. 10.792/03 alterou o art. 112 da LEP, afastando a necessidade da realização de exame criminológico para a concessão da progressão de regime prisional. Desde então, passou-se a exigir apenas a juntada do atestado de bom comportamento carcerário, comprovado pelo Diretor do estabelecimento prisional, e a fluência do lapso temporal. Na hipótese de haver, todavia, dúvida razoável acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para a progressão de regime, principalmente se foi ele condenado por crimes hediondos ou a estes equiparados, é sempre recomendável a realização do exame criminológico para auferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva aptidão para o convívio social, ainda que já tenha cumprido os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.